Tribunal: TCU
Processo: 004.206/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 242/2020-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de Monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações exaradas no Acórdão 1784/2017-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro, em sede de auditoria operacional (TC Processo 013.712/2016-0 ) , cujo objetivo foi verificar como a Eletrobras e o Cepel têm aplicado os recursos destinados por lei ou estatuto para a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) , Considerando o item 9.2.1 do Acórdão 2566/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Colegiado determinou à Eletrobras a apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de ação específico que contemple em sua estrutura os seguintes elementos: responsáveis, atividades, prazos, metas e indicadores de desempenho para as ações atualmente implementadas que visam a solucionar o problema indicado no item 9.1.1 do Acórdão 1784/2017-TCU-Plenário , assim como para as questões referentes à dificuldade no processo de contratação de auditoria independente e ao excessivo saldo de obrigações pendentes, ficando, a critério da estatal, a utilização como referencial da sistemática de cálculo deduzida pela equipe de auditoria operacional em seu relatório à peça 4, p. 43-46 do TC Processo 004.206/2019-3 , Considerando o pedido formulado pela Eletrobras para concessão de prazo adicional de 45 dias com vistas ao cumprimento do referido item 9.2.1 do Acórdão 2566/2019-TCU-Plenário (Memorando DTAT-001/2020, peça 44) , Considerando que o pedido se insere nos limites da razoabilidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", c/c art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em conceder prazo adicional de 45 dias, contados do término do prazo inicialmente fixado pelo item 9.2.1 do Acórdão 2566/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) para que apresente plano de ação específico que contemple em sua estrutura os seguintes elementos: responsáveis, atividades, prazos, metas e indicadores de desempenho para as ações atualmente implementadas que visam a solucionar o problema indicado no item 9.1.1 do Acórdão 1784/2017-TCU-Plenário , assim como para as questões referentes à dificuldade no processo de contratação de auditoria independente e ao excessivo saldo de obrigações pendentes, ficando, a critério da estatal, a utilização como referencial da sistemática de cálculo deduzida pela equipe de auditoria operacional em seu relatório à peça 4, p. 43-46 do TC Processo 004.206/2019-3 . 1. Processo TC- Processo 004.206/2019-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.a.; Centro de Pesquisas de Energia Elétrica 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.